Tribunal: TJPA
Processo: 0003891-71.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003891-71.2019.8.14.0107

APELANTE: ACRIZIO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE OFERECIMENTO DO EMPRÉSTIMO. VALIDADE D
A RELAÇÃO JURÍDICA
. PRECEDENTES DO PRESENTE TJE. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM ATENÇÃO AS REGRAS GERAIS DE EXPERIÊNCIA PARA CASOS ANÁLOGOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE QUE A AÇÃO FORA PROPOSTA EM VIRTUDE DE PRETENSÃO ILÍCITA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a consumidora apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionados e condenando-lhe ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo em vista a apresentação
de

comprovante do oferecimento do valor do empréstimo por meio
transferência para conta bancária em nome do autor
;

III – Inexistindo impugnação no que tange a transferência
evidenciada pela instituição financeira
,
visto que a parte
consumidora
deixou de alegar não ter recebido o empréstimo, forçoso o reconhecimento da relação jurídica entre as partes;

I
V
– Todavia, merece reforma a sentença no que tange a condenação por litigância de má-fé, eis que a mera inexatidão das alegações do consumidor não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte autora (REsp nº 1.641.154 – BA);

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003891-71.2019.8.14.0107

APELANTE: ACRIZIO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ACRIZIO FERREIRA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da vara única de Dom Eliseu em ação declaratória de inexistência de débito movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação de nº 80
6878914
. Por isso, pleiteou a declaração de inexistência do débito em questão, recebimento de devolução material pelo dobro do indébito e reconhecimento de dano moral indenizável.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira teria comprovado a existência e legalidade da contratação impugnada, vide prova de pagamento do empréstimo. Não obstante, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa (ID.
12887319
).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença totalmente reformada ou parcialmente reformada (ID.
12887327
). Nesse sentido, sustenta que: 1) a instituição financeira não teria apresentado documentos idôneos capazes de comprovar a lisura da contratação impugnada;
2
) não teria litigado em má-fé, fazendo-se medida de justiça afastar a multa fixada pelo juízo de piso.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
12887331
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003891-71.2019.8.14.0107

APELANTE: ACRIZIO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, observo e estendo a concessão da gratuidade da justiça fixada em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o juízo singular considerou que a instituição financeira teria comprovado a existência da contratação que gerou o débito impugnado.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou
nos autos

prova de que o crédito referente ao empréstimo fora entregue ao autor mediante transferência bancária (
ID.
12887264
)
. Nesse contexto, nota-se que tal informação n
ão fora enfrentada pela parte autora em réplica (ID. 12887318).

Desse modo, é latente que a instituição financeira, mesmo com a inversão do ônus probatório, forneceu documentos que reportam para fato impeditivo do direito alegado em inicial. É o que se compreende para o caso, visto que fornecido as provas suficientes para se notar a legalidade da contratação questionada.
Em frente a isso, a parte autora não apresentou qualquer tese que pudesse sustentar o argumento contido em inicial
.

Nesse sentido, é consolidada a jurisprudência do presente tribunal que compreende que quando a instituição financeira apresenta
o
comprovante de pagamento do empréstimo, há a comprovação suficiente da legalidade da contratação impugnada. Exigindo, assim, maior diligência probatória do autor da demanda para demonstrar não ter recebido qualquer valor em empréstimo. Vejamos:

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo. 4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida. 5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu. 6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. "Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-35.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e
desPROVIDO
à unanimidade. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude,
especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante
, sem a devolução do valor pelo requerente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/
2024 )

Portanto, dada a particularidade do caso, nota-se que mesmo com a inversão do ônus probatório a instituição financeira apresentou documentos que reportam para a legalidade da contratação questionada. Neste caso, não há o que se falar em falhas abstratas no preenchimento do contrato impugnado. Nesse sentido, a inversão do ônus probatório ocorreu em atenção ao inciso VIII do art. 6º do CDC/90, que limita tal inversão as regras ordinárias de experiência.

Desse contexto, conforme muito bem notou o juízo de piso, caberia a parte autora após a apresentação dos documentos na contestação demonstrar ou não ter recebido o empréstimo ou ter devolvido o valor do empréstimo que nega ter realizado.

Entretanto, inexistindo prova nesse sentido, e sustentando genericamente a necessidade de uma extrapolação exagerada da inversão do ônus probatório, a qual não observaria as regras ordinárias da experiência para os casos análogos, nota-se que a sentença não merece retoque neste específico ponto do reconhecimento da existência da contratação impugnada.

É o que compreende, inclusive, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
“ (...)
In
casu
, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na
conta-corrente
do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do
venire
contra
factumproprium
, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a
perfectibilização
do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellize
, julgado: 18.12.2018,
DJe
18/12/2018).

Por outro lado, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar somente no que respeito ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, percebe-se que a sentença merece reforma nesse ponto, eis que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé. Trata-se, sobretudo, de reconhecer que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos. Ainda mais, considerando que a demanda em tela é tipicamente daquelas em que muitas das vezes há capitalização de aposentados tecnicamente hipossuficientes. Nesse sentido, é difícil ponderar se de fato o autor da ação apresentou a demanda em uma má-fé sabedora da irrealidade do direito alegado.

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos. Assim, imperioso o afastamento da condenação em debate, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, merece reforma a sentença somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja somente afastada a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025